Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, sob o fundamento de que não se trata de crédito oriundo de dívida condominial.
2. O artigo 835 do CPC prevê a possibilidade da penhora sobre “XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)”.
3. Além da autorização legal, a posição jurisprudencial majoritária admite, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 3.1. “(...) Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (...)”. (Ag.Int. no AREsp. no 644.018/SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 10/6/2016).
4. Decisão reformada para deferir a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel.
5. Recurso provido.